Tribunal: TJES
Processo: 5011783-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011783-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS GAZOTT OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ELIMINAÇÃO. CONCURSO SOLDADO POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01 2022. EXAME SAÚDE. PÉS CHATO E JOANETE. POSSIBILIDADE INCAPACITAÇÃO FUTURA. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ATUAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões por parte do Agravado, sob fundamento da ausência de juntada de documentos obrigatórios ao recurso, uma vez que o artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil dispensa a juntada das peças obrigatórias descritas no caput do dispositivo quando os autos do processo forem eletrônicos, hipótese dos autos.

2. Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

3. Muito embora reste incontroverso nos autos que o Agravado possui pé plano e joanete, condição clínica que nos termos dodo § 12.1, “a” e “b” do art. 3º do Anexo IV do Edital gera inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista, no sentido de que o candidato/ agravado possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional.

4. A eliminação do Agravado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, em entendimento, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

5. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011783-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS GAZOTT OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ELIMINAÇÃO. CONCURSO SOLDADO POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01 2022. EXAME SAÚDE. PÉS CHATO E JOANETE. POSSIBILIDADE INCAPACITAÇÃO FUTURA. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ATUAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões por parte do Agravado, sob fundamento da ausência de juntada de documentos obrigatórios ao recurso, uma vez que o artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil dispensa a juntada das peças obrigatórias descritas no caput do dispositivo quando os autos do processo forem eletrônicos, hipótese dos autos.

2. Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

3. Muito embora reste incontroverso nos autos que o Agravado possui pé plano e joanete, condição clínica que nos termos dodo § 12.1, “a” e “b” do art. 3º do Anexo IV do Edital gera inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista, no sentido de que o candidato/ agravado possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional.

4. A eliminação do Agravado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, em entendimento, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

5. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos,, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011783-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS GAZOTT OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 5004484-53.2023.8.08.0006 ajuizada por LUCAS GAZOTT OLIVEIRA, DEFERIU a tutela de urgência postulada no sentido de que fosse reinserido nas demais etapas do Concurso Público para o provimento de vagas na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022.

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS

Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões por parte do Agravado, sob fundamento da ausência de juntada de documentos obrigatórios ao recurso, uma vez que o artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil dispensa a juntada das peças obrigatórias descritas no caput do dispositivo quando os autos do processo forem eletrônicos, hipótese dos autos.

É como voto.

DO MÉRITO RECURSAL

Conforme é cediço, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

No caso dos autos, conforme apresentado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso insurgindo-se em face da decisão que concedeu a liminar nos autos de origem, determinando o prosseguimento do Agravado no Concurso Público de provimento do cargo de Soldado da PMES, do qual foi eliminado em razão de contraindicação no exame de saúde.

Em suas razões (id 6215671) aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, haja vista que a eliminação do candidato foi regular, e baseada nas previsões contidas no artigo 3º, §12.1, “b” e §12.2 do Anexo IV do Edital que rege o Certame que estabelece como causa de inaptidão do candidato a existência de “pés planos e joanete”.

Argumenta ainda que a inaptidão do candidato foi atestada pela Junta militar de saúde as quais possuem competência para executar as perícias e inspeções médicas dos militares estaduais segundo prevê o art. 9º da LC nº 533/2009 e Portaria nº 706-R de 13 de junho de 2017.

Assevera que a Polícia Militar precisa aprovar candidato que, ao tempo do concurso, possua condições adequadas de saúde para exercício das atividades em sua plenitude, durante os 35 anos de carreira.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão.

Na hipótese dos autos, assim consignou o douto Magistrado de origem ao apreciar a liminar:
“(...) Sabe-se que no sistema jurídico pátrio o concurso público é regido por inúmeros princípios. Cito alguns: (a) legalidade (restrita e o subprincípio da vinculação ao instrumento convocatório), (b) impessoalidade, imparcialidade, isonomia, moralidade (vedam favorecimentos e, inclusive, ensejam a aplicação das regras de nepotismo), (c) publicidade (e informação – Lei nº 12.527/11, que possui normas gerais), (d) eficiência, (e) competitividade e seletividade, (f) oficialidade (o órgão público impulsiona o processo), (g) garantia de defesa, (h) vinculação ao instrumento convocatório, (i) julgamento objetivo, (j) razoabilidade, (k) proporcionalidade, (l) presunção de inocência e (m) boa-fé/dever de lealdade. Vale destacar que, de modo geral, o controle judicial acerca de tais certames possui a mesma sistemática que o controle de atos administrativos em si, a saber: em razão da Separação dos Poderes, o Poder Judiciário Judiciário somente pode aferir critérios de legalidade (obediência a Leis) e legitimidade (obediência a princípios), não podendo se imiscuir no mérito do ato administrativo. No caso concreto, sem me afastar do norte estabelecido pelos princípios antes referenciados, infiro que assiste razão ao requerente, ao menos em prima facie. Elucido. Constam nos autos documentos que confrontam substancialmente o resultado médico da Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), pois indicam, em síntese, que o requerente, apesar de apresentar pé plano bilateralmente associado a joanete do primeiro metatarso leve, não tem bloqueios articulares, não tem déficit neurovascular, tem mobilidade articular completa e está apto para realizar quaisquer atividades físicas, sem restrições do ponto de vista ortopédico (id num. 30234928). Aliás, a radiografia digital CR dos pés AP/Perfil com carga/oblíqua realizada por médica radiologista aponta para o seguinte resultado:

Estrutura óssea visibilizada com transparência usual nas incidências obtidas.

Superfícies articulares íntegras, com espaços mantidos.

Não caracterizamos fraturas.

Partes moles periarticulares com transparências habituais.

Leve redução da curvatura do arco plantar bilateralmente.

Nesse contexto, as provas pré-constituídas me parecem a priori evidenciar a probabilidade do direito, pois fragilizam as presunções de legalidade e legitimidade do ato administrativo combatido.

Esclareço, ademais, que o entendimento predominante na jurisprudência é no sentido de que as condições do requerente (pé plano e joanete), quando incapazes de comprometer o desempenho da atividade do cargo, não podem inviabilizar a sua participação nas demais etapas do concurso público.

Impedir a prosseguimento de candidato portador de doença apenas potencialmente capaz de afetar a prestação do serviço público caracteriza discriminação profissional e é prática que não encontra guarida no atual estágio de desenvolvimento social e na própria concepção do princípio da dignidade da pessoa humana, estatuído no art. 3°, III, da Constituição da República Federativa do Brasil como objetivo de todo o país (in 1006737-37.2023.8.26.0053 Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física Relator(a): Décio Notarangeli Comarca: São Paulo Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 19/07/2023 Data de publicação: 19/07/2023). (...) O risco ao resultado útil do processo está também configurado, na medida em que, caso não concedida a tutela de urgência, a vaga pleiteada no concurso público poderá ser preenchida por outro candidato aprovado. À luz do exposto, presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que o requerido assegure a participação do requerente nas demais etapas subsequentes do concurso público, com reserva de vaga ao final do concurso público, caso o requerente venha a ser aprovado nas demais fases.

Após análise dos documentos que instruem os autos de origem, entendo,
prima facie,
que não estão demonstrados os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ora postulado.

De início, deve ser ressaltado que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação
“nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

Nesse contexto, muito embora reste incontroverso nos autos que o Agravado possui pé plano e joanete, condição clínica que nos termos dodo § 12.1, “a”
e “b” do art. 3º do Anexo IV do Edital gera inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista, no sentido de que o candidato/ agravado possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional.

Assim, vê-se que a eliminação do Agravado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, em meu entendimento, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

Acerca do tema, confira-se os arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. Ação ordinária. Concurso público. Soldado PM 2ª Classe (Edital DP-1/321/21). Reprovação no exame de saúde. Descabimento. Desvio de septo nasal que, a despeito da previsão editalícia, não significa incapacidade atual. Apelante aprovado em teste de aptidão fiísica, a evidenciar que não possui limitação presente. Impossibilidade de exclusão do concurso pela mera possibilidade de incapacidade futura. Precedentes desta C. Câmara. Danos morais inexistentes. Reprovação que se lastreou nos critérios do edital. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1058067-44.2021.8.26.0053; Ac. 16437481; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 07/02/2023; DJESP 10/02/2023; Pág. 3348)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE INTELIGÊNCIA. ABIN. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO PELA JUNTA MÉDICA. EPILEPSIA. COMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO ATESTADA POR PERITO JUDICIAL. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO BASEADA EM RISCO FUTURO. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ilegal a pretensão de impedir a posse de candidato no cargo para o qual logrou aprovação em concurso público com base em mera possibilidade de evolução da doença que possui e de que o evento futuro e incerto não pode ser invocado como obstáculo ao legítimo exercício do cargo público almejado pelo demandante (AC 0004549-91.2011.4.01.3819 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.475 de 18/08/2014). (AC 0003838-79.2012.4.01.4101, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1. Quinta Turma, e-DJF1 07/04/2017). 2. Hipótese em que comprovado por perícia judicial que o candidato possui aptidão para o exercício das atribuições do cargo para o qual obteve aprovação em concurso público, revela-se ilegítimo o ato que veda a sua continuidade no certame, mormente quando verificado que a decisão da banca examinadora tem como fundamento a suposta incapacidade futura. 3. Apelação a que se nega provimento. 4. Honorários advocatícios, arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.400 (mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 85 § 11º, do CPC. (TRF 1ª R.; AC 1019998-24.2018.4.01.3400; Primeira Câmara Regional Previdenciária da Bahia; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão Costa; Julg. 10/06/2022; DJe 15/07/2022)

CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EDITAL 422/2007. CARTEIRO. APTIDÃO APURADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor foi considerado inapto na fase de exames pré-admissionais do concurso público para carteiro regido pelo edital n. 422/2007 por apresentar “encurtamento do IV metatarso”, deformidade congênita indicada pela ECT como incompatível com o emprego de carteiro, tendo a eliminação o objetivo de impedir o agravamento de sintomas em razão das atividades, que, por vezes, exigem grande esforço. 2. A perícia judicial apurou que: a) “ao exame físico não foi constatado sinais que justifiquem a incapacidade para a função de carteiro”; b) “a deformidade no pé direito [... ] não é impedimento para o exercício da função pleiteada pelo autor”; c) “o encurtamento do IV metatarso não repercute na força e nem no apoio dos membros inferiores”; d) “o defeito congênito não é empecilho ao desempenho das atribuições de carteiro”. 3. Não se justifica a exclusão de candidato em concurso público em razão de possibilidade futura e incerta de desenvolvimento ou agravamento de condição física limitante que não pode ser enquadrada como deficiência física e que não impede o exercício das funções. Cabe ao empregador alocar os servidores, com a observância de eventuais limitações, para obter o melhor rendimento com o mínimo de dano à saúde. 4. Numa quadra em que a constituição prevê reserva de vagas em cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência (art. 37, viii), não é razoável excluir de concurso para o cargo de carteiro pessoa portadora de disfunção física que não permite seu enquadramento como deficiente físico, quando tenha preenchido os demais requisitos exigidos dos candidatos de ampla concorrência. Deve prevalecer em tais hipóteses, o desiderato constitucional de ampliação de oportunidades de acesso aos cargos e empregos públicos, afastando ou mitigando a exclusão no ingresso no serviço público. 5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas. (TRF 1ª R.; AC 0009405-29.2009.4.01.3800; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. João Batista Moreira; DJF1 12/02/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE BOMBEIRO. REPROVAÇÃO NO EXAME DE SAÚDE. POTENCIAL INCAPACIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. Se pareceres de médicos particulares e o laudo pericial asseguram com firmeza a aptidão do candidato para o desempenho das tarefas inerentes ao cargo a que concorre, a reprovação no teste de saúde com base na possibilidade de futura e incerta incapacitação revela-se desarrazoada. (TJSC; APL-RN 0332539-09.2015.8.24.0023; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Sônia Maria Schmitz; DJSC 21/08/2018; Pag. 358)

Recentemente, mais precisamente no dia 30 de novembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

Nesses termos, e considerando que o Agravado foi aprovado em teste de aptidão física realizado como uma das fases do Certame em referência, forçoso compreender que não possui limitação presente a justificar a sua exclusão.

Ante o exposto, concluo que deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011783-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS GAZOTT OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência estabelecida no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão vergastada, que concedeu a medida liminar nos autos de origem, determinando o prosseguimento do candidato, aqui Agravado, no certame público para provimento do cargo de Soldado Combatente, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES),
do qual fora eliminado na fase de
“exame de saúde”
, em razão de ser (o Agravado)
“portador de pé plano e joanete”.

Entrementes, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência, argumentando que
“há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Médica da PMES.”

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de que
“a eliminação do Agravado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, em meu entendimento, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF)..”

Outrossim, ressaltou a eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que
“recentemente, mais precisamente no dia 30 de novembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.”

Neste sentido, posicionei-me no recurso de agravo de instrumento nº 5011845-42.2023.8.08.0000, que tratou de matéria análoga a (matéria) dos autos, ocasião em que mantive os efeitos da medida liminar deferida na origem, bem como consignei que
“o ato administrativo que antecipa a aferição de compatibilidade entre as atribuições do cargo e a condição do candidato, ensejando a sua eliminação precoce, afigura-se, ao menos em princípio, ilegal, sujeitando-se, pois, à correção judicial.”

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
“vem sufragando o entendimento de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/1999.
[...]” (STJ, AgInt no RMS n.º 54.885/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022).

Destarte, depreende-se dos autos que o Agravado logrou êxito na fase que comporta o
“teste de aptidão física/TAF”
(id. 30233897, processo originário), tal como instruiu o feito com exames médicos que demonstram sua aptidão (do Agravado) ao exercício laboral da função de policial-militar.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

Sessão: 30.01.2023.

VOTO DIVERGENTE

É cediço que
“
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Justamente por isso, em sede de cognição que o momento comporta, reputo equivocada a intelecção do magistrado de primeiro grau quanto à plausibilidade do direito afirmado pelo agravado, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) e regra expressa no edital (art. 3º, §12.1, do Anexo IV, “b” -
"pés planos e joanete"
), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Médica da PMES.

Assim, os laudos médicos particulares apresentados pelo agravado, ao menos em trato inicial, não se prestam a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

Em julgamento sob a minha relatoria, este órgão fracionário adotou esse entendimento, como se depreende da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. SOLDADO PMES. EDITAL Nº 01/2022. INAPTIDÃO. EXAME DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso vertente, acertada a intelecção do magistrado de primeiro grau quanto à ausência de plausibilidade do direito afirmado pelo autor, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (art. 3º, §12.1, do Anexo IV, “b” -
"pé plano"
), motivo pelo qual há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Médica da PMES no sentido de que ele é portador de “
Pé plano rígido
”.

2. Assim, os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se prestam a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

3. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5011440-06.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.12.2023)

Outros precedentes em sintonia:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - INGRESSO EM CARREIRA MILITAR - EXAME SAÚDE - INAPTIDÃO - PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser cumulativamente preenchidos, para a concessão da tutela de urgência.

2.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na autorização de participação de candidato considerado inapto no exame admissional de saúde, considerando que os relatórios médicos particulares são insuficientes, nesta fase processual, para elidir o ato administrativo, devendo a controvérsia deve ser dirimida mediante dilação probatória nos autos de origem.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.086050-6/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR.
CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES DO CONCURSO MAS CONSIDERADO INAPTO NO EXAME MÉDICO, NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO. EDITAL DO CONCURSO QUE É ATO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO À TODA A SOCIEDADE E AOS INTERESSADOS A PARTICIPAR DO CERTAME DEVENDO SUAS REGRAS SER INTERPRETADAS RESTRITIVAMENTE, POIS COMO TÊM FORÇA DE LEI, ENTRE AS PARTES, APENAS AQUELES QUE PREENCHEM TODOS OS SEUS REQUISITOS PODEM LOGRAR A HABILITAÇÃO.
EDITAL DO CERTAME EM QUESTÃO QUE PREVIU DENTRE AS CAUSAS DE INCAPACIDADE PARA INGRESSO NO SERVIÇO POLICIAL MILITAR A DEFORMIDADE CONHECIDA COMO PÉ CHATO OU PLANO VALGO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE É LIVRE PARA ESTABELECER TANTO AS BASES DO CONCURSO PARA SELEÇÃO DE SEUS SERVIDORES, ASSIM COMO OS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DESSES CANDIDATOS. RAZÃO ASSISTE AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO QUANDO AFIRMA A LEGALIDADE DA REGRA PREVISTA NO EDITAL, BEM COMO A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE QUE REVESTE O ATO ADMINISTRATIVO EM QUESTÃO, RAZÃO PELA QUAL DEVE A SENTENÇA SER MANTIDA NOS EXATOS TERMOS EM QUE FOI LANÇADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00565911820168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 6 VARA FAZ PUBLICA, Relator: AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/07/2017, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017)

Diante do exposto, com a devida vênia à eminente relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, divirjo para
conhecer
do recurso e
dar a ele provimento
, reformando a decisão para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões